Tribunal: TJSP
Processo: 1027334-44.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VII (DP3);
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA, À LUZ DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CROQUI E REGISTRO FOTOGRÁFICO, QUE INDICAM ULTRAPASSAGEM PELA ESQUERDA DIANTE DE VEÍCULO QUE SINALIZAVA CONVERSÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA, VALORAÇÃO DA PROVA ORAL, VEDAÇÃO À "PROVA DIABÓLICA" E APLICAÇÃO DOS ARTS. 29, 34 E 38 DO CTB.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA, À LUZ DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CROQUI E REGISTRO FOTOGRÁFICO, QUE INDICAM ULTRAPASSAGEM PELA ESQUERDA DIANTE DE VEÍCULO QUE SINALIZAVA CONVERSÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA, VALORAÇÃO DA PROVA ORAL, VEDAÇÃO À "PROVA DIABÓLICA" E APLICAÇÃO DOS ARTS. 29, 34 E 38 DO CTB. PONTOS INTEGRADOS PARA EXPLICITAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.